Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600392-32.2020.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
26/01/2023
Número: 0600392-32.2020.6.16.0131
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 05/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600392-32.2020.6.16.0131
Assuntos: Descumprimento da Proibição de Fornecimento de Transporte ou Refeições a Eleitores
Objeto do processo: Da decisão nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600392-32.2020.6.16.0131,
que julgou improcedente o pedido veiculado na denúncia, para o fim de absolver os réus Valdelirio
Borges de Lima e Jeferson Schirmbech das imputações que lhe foram feitas nestes autos, com
fundamento no artigo 386, inciso vii, do Código de Processo Penal, sem custas. Determinou a
remessa dos autos para o Ministério Público Federal para apuração do suposto crime de falso
testemunho praticado pela testemunha Celso Alves Brandão. (Ação Penal Pública ajuizada pelo
Ministério Público contra Valdelirio Borges de Lima e Jeferson Schirmbech imputando-lhes a
prática do delito tipificado no art. 11, inc. III c/c art. 5º, ambos da Lei Federal 6.091/74, na forma do
art. 29 do Código Penal, pela prática, em tese, do seguinte fato delituoso: "No dia 15 de novembro
de 2020, por volta das 09h00min, nas proximidades do Colégio Estadual Leonor Castellano,
Município e Zona Eleitoral de Barracão/PR, os denunciados Jeferson Schimbech e Valdelírio
Borges De Lima (Vulgo Cafuncho), ambos agindo em união de esforços e unidade de desígnios, um
aderindo à conduta delituosa do outro, forneceram transporte aos idosos Maria Oralina Souza e
Hélio Teles da Rosa no dia das eleições municipais. No dia dos fatos, o denunciado Jeferson
Schimbech, que é taxista, previamente combinado com o denunciado Valdelírio Borges de Lima,
abordou o casal de idosos e ofertou-lhes transporte até o local de votação. Após votarem, o
denunciado Valdelírio encaminhou os idosos até o táxi novamente, momento em que houve a
abordagem da Polícia Federal. Ato contínuo, Valdelírio empreendeu fuga do local". A denúncia foi
recebida em 12 de novembro de 2021; Ref.: Inquérito 0600392-32.2020.6.16.0131).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JEFERSON SCHIRMBECH (RECORRIDO)
FLAVIO ANTONIO CHITOLINA (ADVOGADO)
MARCOS ROBERTO LAZAROTTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43511393
26/01/2023
07:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43511393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/01/2023 07:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012607004858000000042475408
Número do documento: 23012607004858000000042475408
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/01/2023 09:47:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 61.768
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600392-32.2020.6.16.0131 – Barracão – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JEFERSON SCHIRMBECH
ADVOGADO: FLAVIO ANTONIO CHITOLINA - OAB/PR75026
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO LAZAROTTO - OAB/PR79853-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA
–
RECURSO
CRIMINAL.
ELEIÇÕES
2020.
TRANSPORTE
IRREGULAR DE ELEITORES. ARTIGO 11, INCISO III, DA LEI N. 6.091/74.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO.
CONJUNTO PROBATÓRIO. FRAGILIDADE. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso criminal interposto em face de sentença absolutória que constatou a não comprovação
do dolo específico na conduta dos réus.
2. O crime de transporte irregular de eleitores tem como dolo específico o especial fim de agir no sentido de
influenciar a liberdade do voto do eleitor, o que não restou comprovado nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/01/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 131ª Zona Eleitoral de Barracão, que absolveu os recorridos

Num. 43511393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/01/2023 07:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012607004858000000042475408
Número do documento: 23012607004858000000042475408
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/01/2023 09:47:32
Valdelirio Borges de Lima e Jeferson Schirmbech da prática do crime de transporte irregular de eleitores,
previsto no artigo 11, inciso III, c.c. artigo 5º, da Lei n. 6.091/74, na forma do artigo 29 do Código Penal, em
razão da ausência de prova robusta apta a conformar a conduta ao tipo penal.
Em suas razões recursais (ID 43017892), o recorrente sustentou, em síntese, que, após a produção
probatória, restou comprovado que o denunciado Jeferson Schimbech, no dia da eleição (15 de novembro do
ano de 2020), realizou transporte de eleitores para fins eleitorais. Aduziu que, embora o referido recorrido
seja taxista, o caso em apreço não se trata de uma corrida rotineira, abarcada pelas exceções previstas no
artigo 5º da Lei nº 6.091/74, eis que o transporte realizado possuía evidente finalidade eleitoreira. Afirmou,
ainda, que, mesmo que não tenha pedido votos, o recorrido foi contratado por outrem cuja intenção era a de
arregimentar e aliciar eleitores. Asseverou que o recorrido deve ser responsabilizado por sua conduta na
medida de sua culpabilidade. Requereu, desse modo, o conhecimento e provimento do recurso para
condenar o recorrido Jeferson Schirmbech, nos termos da denúncia.
Em sede de contrarrazões (ID 43017898), o recorrido Jeferson Schirmbech alegou que as afirmações do
recorrente não devem prosperar. Defendeu, ainda, a manutenção da respeitável sentença, cujo entendimento
fora o da absolvição pela ausência de provas. Requereu, assim, o não provimento do recurso.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43084183) opinou pelo conhecimento e não provimento
do recurso, por entender que não restou comprovado que tenha havido aliciamento no transporte, bem como
que o traslado tenha sido vinculado à obtenção de votos em favor de determinada candidatura, ou mesmo,
que tenha ocorrido exposição à propaganda eleitoral capaz de gerar influência no exercício do voto.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Da análise da respeitável sentença recorrida, constata-se que o juízo de primeiro grau considerou
inexistir nos autos a demonstração do dolo específico de aliciar eleitores na conduta perpetrada por
Valdelirio Borges de Lima e pelo recorrido Jeferson Schirmbech de transportar Maria Oralina
Souza e Hélio Teles da Rosa, no dia do pleito de 2020, tendo-os absolvido por ausência de provas,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal[1].
Essa conduta se enquadra, em tese, no crime de transporte de eleitores previsto no artigo 11, inciso III, da
Lei n. 6.091/74. Veja-se.

Num. 43511393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/01/2023 07:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012607004858000000042475408
Número do documento: 23012607004858000000042475408
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/01/2023 09:47:32
Art. 11. Constitui crime eleitoral:
[...]
III – descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10º;[2]
Pena – reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa.

A conduta perpetrada teria ocorrido na data no pleito municipal de 2020, 15 de novembro, por volta de 9
horas, no Município de Barracão onde o recorrido Jeferson Schimbech, taxista, e Valdelírio Borges de Lima
(candidato, vulgo Cafuncho), de comum acordo, teriam transportado os eleitores Maria Oralina Souza e
Hélio Teles da Rosa de sua residência ao seu local de votação, tendo sido abordados pela polícia no
momento em que os levavam de volta para casa.
Para a configuração do delito de transporte ilegal de eleitores são necessárias a demonstração de
duas elementares do tipo, quais sejam: o efetivo fornecimento do transporte e a finalidade de
aliciamento do eleitor para violar a sua liberdade do voto.
A respeito do tema, veja-se o magistério de Rodrigo López Zilio
[3]:

A jurisprudência tem acentuado que o crime de transporte de eleitores exige uma finalidade eleitoral
específica para sua configuração, consistente na prova do aliciamento dos eleitores. Daí que não basta
apenas a prova de que houve o transporte de eleitores (requisito objetivo), sendo indispensável a
comprovação de que esse transporte teve por finalidade o aliciamento do voto desses eleitores (requisito
subjetivo). Nesta alheta, conclui-se que o crime de transporte irregular de eleitores exige o dolo específico,
consistente no aliciamento de eleitores em favor de determinado candidato, partido ou coligação. O TSE já
acentuou que ‘para a configuração do crime previsto no art. 11, III da Lei 6091/74, há a necessidade de o
transporte ser praticado com o fim explícito de aliciar eleitores’ (Recurso Especial Eleitoral nº 21.641 – Rel.
Min. Luiz Carlos Madeira – j. 19.05.2005).
O fornecimento do transporte pelo recorrido restou incontroverso, mas o especial fim de agir – para
a obtenção de voto para determinado candidato – é justamente o objeto do recurso ora em análise.
A prova produzida nos autos é essencialmente testemunhal e em nenhum dos testemunhos foi
possível constatar a vinculação do transporte realizado ao voto dos transportados em determinado
candidato. Veja-se:
Testemunha Maria Oralina Souza:

MP - A senhora veio até a cidade de que forma nesse dia das eleições, como que foi o

Num. 43511393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/01/2023 07:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012607004858000000042475408
Número do documento: 23012607004858000000042475408
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/01/2023 09:47:32
deslocamento da senhora a pé, de veículo ou por uma outra forma.
Maria - Nós viemos à pé, depois pra vortar nós ia pegar um taxi pra nóis vorta.
[...]
Maria - Depois um senhor arcançou nóis e perguntou se nóis ia votar, nós dissemos que sim, daí
ele trouxe nóis, era um taxi, mas eu não conheço o taxista, eu não conheço ninguém.
MP – Ah, entendi, então a senhora no caminho, no deslocamento ali da casa da senhora até o
local de votação esse taxista ofereceu carona pra senhora, foi isso que aconteceu?
Maria – Exato.
[...]
MP – Quando ele ofereceu carona o que ele disse pra senhora?
Maria – Não, ele só perguntou se nóis vinha votar e nóis respondimo que sim que era o que nóis
vinha fazer, e daí ele disse que se nóis queria vir com ele que ele vinha pra cidade.
[...]
MP – Antes ali desse dia das eleições a senhora chegou a conversar com o Cafuncho a respeito da
intenção de voto da senhora, a senhora sabia que ele era candidato, né, ou não?
Maria – Não senhor, eu não sabia, depois o meu marido contou que ele era candidato, mas eu
nunca tive prosa com ele.
MP – Entendi, em algum momento ele chegou a pedir voto pra senhor ou pra algum outro
candidato pra que votasse nele ou em algum outro candidato?
Maria - Eu vim votar porque eu gosto de cumprir também, mas eu nunca vendi meu voto, eu venho
e voto eu não procuro candidato nenhum.
Nesse mesmo sentido foi o testemunho de Hélio Teles da Rosa, companheiro de Maria Oralina
Souza e que estava com ela no dia dos fatos.
Nem mesmo as testemunhas da acusação, os policiais que atenderam a denúncia no dia do pleito,
afirmaram terem presenciado qualquer ato de aliciamento dos eleitores, ou mesmo de propaganda,
apenas suposições de que tinha ocorrido o transporte dos eleitores a mando do candidato Valdelírio
Borges de Lima (vulgo Cafuncho).
Não se comprovou, assim, a intenção de fornecer o transporte aos eleitores em troca de seu voto.
Não existem provas nos autos de que a carona realizada estava condicionada ao voto em um
determinado candidato. Nem mesmo existem provas de qualquer tipo de propaganda eleitoral
realizada no momento dos fatos, ainda que desvinculadas do oferecimento do transporte.
A jurisprudência deste Tribunal firmou no entendimento da necessidade do dolo específico,
consistente no aliciamento do eleitor visando influenciar em seu voto, para a caracterização do

Num. 43511393 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/01/2023 07:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012607004858000000042475408
Número do documento: 23012607004858000000042475408
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/01/2023 09:47:32
delito em questão. Veja-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2012. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. ART. 289 DO CÓDIGO
ELEITORAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. ART. 11, III DA LEI 6091/74.
CONDENAÇÃO. RECURSO CRIMINAL CONJUNTO PROBATÓRIO. FRAGILIDADE. IN DÚBIO
PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sem prova segura de que o recorrente utilizou-se de meio fraudulento não se pode falar em crime de
transferência fraudulenta de título eleitoral.
2. O crime de transporte irregular de eleitores tem como dolo específico o especial fim de agir, de
influenciar a liberdade do voto do eleitor, o que não restou comprovado nos autos.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com efeitos extensivos à corre que não recorreu.
(RC nº 23-68.2018.6.16.0063, Relator: Dr. Rogério de Assis, julgado em 09/03/2020)
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES . ART. 11, III DA LEI Nº
6.091/74. PRELIMINARES. NULIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVA. COMPROVADA LEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DE
DEPOIMENTOS DE TERCEIROS. FASE INVESTIGATÓRIA. ADVOGADO DE DEFESA. NÃO
OBRIGATÓRIO. AFASTADA. MÉRITO. FLAGRANTE PREPARADO. ÔNUS DO RECORRENTE.
NÃO PROVADO. CRIME DE TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES . DOLO ESPECÍFICO.
NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
[...]
4. O crime de transporte irregular de eleitores exige uma finalidade específica consistente na prova do
aliciamento dos eleitores, ou seja, comprovação da interferência na liberdade de voto, o que não restou
comprovado nos autos, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta.
5. Recursos conhecidos e providos para absolver os réus.
(RC nº 0000037-40.2018.6.16.0164, Relator: Dr. Rogério de Assis, Publicado DJ de 13/10/2020)

Em face, portanto, da não comprovação da presença do dolo específico na conduta do recorrido, há
se manter a respeitável sentença que o absolveu por ausência de prova.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do presente recurso para
manter a respeitável sentença de absolvição.
RODRIGO AMARAL

Num. 43511393 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/01/2023 07:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012607004858000000042475408
Número do documento: 23012607004858000000042475408
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/01/2023 09:47:32
RELATOR
[1] Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
[...]
VII – não existir prova suficiente para a condenação.
[2] Art. 5º. Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o
posterior à eleição, salvo:
I – a serviço da Justiça Eleitoral;
II – coletivos de linhas regulares e não fretados;
III – de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros de sua família;
IV – o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículo de aluguel não atingidos pela requisição de que
trata do art. 2º.
Art. 8º. Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da absoluta carência de recursos
de eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeições, correndo, nesta hipótese, as despesas por conta do Fundo
Partidário.
Art. 10º - É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer pessoa, o fornecimento de transporte
ou refeições aos eleitores da zona urbana.
[3] Op. cit., p. 226-227.
EXTRATO DA ATA
RECURSO
CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600392-32.2020.6.16.0131 - Barracão -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
REVISORA: FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO
DO
PARANA -
RECORRIDO:
JEFERSON
SCHIRMBECH -
Advogados
do RECORRIDO: FLAVIO ANTONIO CHITOLINA - PR75026, MARCOS ROBERTO LAZAROTTO
- PR79853-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43511393 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/01/2023 07:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012607004858000000042475408
Número do documento: 23012607004858000000042475408
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/01/2023 09:47:32
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 25.01.2023.